Tribunal: TJMT
Processo: 1021382-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021382-40.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VICTOR PORTO DE FREITAS - CPF: 060.316.211-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PROTESTO DA CDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE MERO ENCAMINHAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse processual, diante da não observância dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ. O Município alega que editou legislação própria (LCM no 493/2024) fixando novo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e que promoveu mutirão fiscal antes do julgamento do Tema, requerendo também a suspensão do feito. Juntou ainda documento de encaminhamento para protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é cabível diante do não cumprimento, pelo Município, das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se o mero encaminhamento extemporâneo da CDA para protesto, apenas em sede recursal, após o escoamento do prazo fixado no regime de transição, sem comprovação de sua efetivação, supre a exigência prevista na tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e exige a demonstração objetiva da adoção de medidas administrativas de cobrança (tentativa de conciliação e protesto da CDA), como condição para a propositura válida de execução fiscal de baixo valor.

4. A mera realização de mutirão fiscal genérico e desvinculado da tentativa de conciliação com o devedor específico não supre a exigência da prévia tentativa de solução extrajudicial prevista no precedente vinculante.

5. A Lei Complementar Municipal no 493/2024, além de posterior ao ajuizamento da execução, não prevalece sobre os parâmetros constitucionais fixados pelo STF, os quais têm efeito vinculante e erga omnes, conforme prevê o art. 102, § 2o, da CF/1988.

6. O regime de transição previsto no julgamento do Tema 1.184 permite que execuções fiscais em curso antes da decisão sejam suspensas para que o ente federativo adote as providências exigidas, sob pena de extinção; no caso concreto, o Município foi intimado, mas não comprovou as diligências dentro do prazo legal.

7. O documento juntado apenas em grau recursal, após o prazo de suspensão, e em grau recursal, consiste no
mero encaminhamento da CDA para protesto
e, não comprova a efetiva lavratura do protesto por cartório competente, conforme exige o art. 3o da Lei no 9.492/1997.

8. A juntada extemporânea de documento, sem justificativa plausível, é inadmissível, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

9. Não há nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, tendo sido assegurado ao Município o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a tentativa individualizada de solução extrajudicial do débito são requisitos indispensáveis para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

2. A efetiva comprovação do protesto da CDA, lavrado por tabelionato competente, é requisito indispensável à propositura de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

3. O mero encaminhamento da CDA para protesto, desacompanhado de prova de sua efetivação, não satisfaz a exigência estabelecida no regime de transição.

4.. A autonomia legislativa municipal não afasta a eficácia vinculante de precedente qualificado do STF proferido em sede de repercussão geral.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV, e art. 102, § 2o; CPC, arts. 320, 435 e 1.021; Lei no 9.492/1997, art. 3o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; TJMT, ApCiv no 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, N.U. 1005750-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2025, DJE 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse de processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Enfatiza a importância da temporalidade na aplicação das normas processuais e, portanto, não se sustenta a extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que o Tema 1.184 não se aplica a ações iniciadas antes de sua decisão, em 19/12/2023.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Da análise dos autos, verifico que o Município Agravante afirma que promoveu mutirão de negociação fiscal em dezembro de 2023, além de requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para viabilizar a realização do protesto da CDA, o que teria sido deferido pelo Juízo de origem.

Entrementes, superado o prazo de suspensão, não comprovou de que efetivamente tivesse procedido ao protesto do título e implementado, de forma objetiva e individualizada, a tentativa de solução administrativa do débito.

Não se desconhece o esforço administrativo da municipalidade ao instituir política de conciliação tributária mediante mutirão fiscal. No entanto, a realização de campanhas genéricas, desvinculadas do devedor específico e sem demonstração de que houve, no caso concreto, tentativa efetiva de composição com a parte Executada, não supre a exigência fixada pela Corte Suprema, cuja
ratio decidendi
vincula todas as instâncias, inclusive no que tange à necessidade de demonstração objetiva da adoção das medidas administrativas aptas a viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito.

Outro argumento do Agravante repousa na existência da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, a qual teria fixado parâmetro inferior ao previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 para fins de ajuizamento de execuções fiscais e, com base nisso, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 1.184, do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tal argumento, contudo, não se sustenta, visto que a referida norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeito
erga omnes
e vinculante, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

Finalmente deve-se
mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Ressalta-se, mais uma vez, que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado.

Mesmo assim, o Recorrente não se manifestou nos autos a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

É importante registrar que o
agravante juntou, em sede de agravo regimental, documento que demonstra o encaminhamento para protesto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal em questão.

No entanto verifica-se que o encaminhamento se deu em 11/02/2025, portanto após o escoado o prazo suspensão para adoção das medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Portanto
a juntada documento de encaminhamento da CDA para protesto, apenas em grau recursal (por ocasião do recurso de apelação), sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade, não comprova o cumprimento da exigência do artigo 3o da referida resolução e tampouco o efetivo protesto do título.

Veste sentido o aresto deste e. Tribunal

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, além da constatação da inviabilidade da juntada de documento em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do protesto da CDA conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ, o ajuizamento da Execução Fiscal exige, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.
4. O protesto do título, conforme o artigo 3o da Lei no 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5. O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, além do não conhecimento do documento extemporâneo.
Tese de julgamento:

1. O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2. A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 435 e 1.021; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o; Lei no 9.492/1997, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 do STF.
(N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025) (destaquei)

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025